Tribunal: TJDFT
Processo: 0733889-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733889-31.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR REPRESENTANTE LEGAL: G44 BRASIL S.A APELADO: DANIEL MARCUS GOMES DE ANDRADE, ELISSANDRA PEREIRA MARINHO, HELY FERREIRA PLACIDES FILHO, IVAN ALBUQUERQUE MARANHAO, IVETE FRANCISCA DE FREITAS, JACKSON CORREIA MENDES, JEFERSON CORREIA MENDES, JOSE BATISTA DE OLIVEIRA MOREIRA, JURANDI MARQUES RAMOS, MARIZE DA CONCEICAO ALVES, NATALIA LEANDRO, NATHALIA GONCALVES DOS SANTOS, PRISCILLA GONCALVES DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE SOUZA RODRIGUES, WAGNER DE SOUZA RODRIGUES, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, SALEEM AHMED ZAHEER, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL SA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR em face da sentença condenatória proferida nos autos. Após a análise e indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, foi oportunizado prazo para que os apelantes comprovassem o recolhimento do preparo recursal, bem como para que regularizassem sua representação processual. Os apelantes quedaram-se inertes. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra deserto. Como é cediço, a regularidade formal e o preparo são requisitos indispensáveis para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente estar devidamente representado e recolher as custas recursais no prazo legal, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foi oportunizado à parte apelante, após ter sido indeferida a gratuidade de justiça, o prazo legal para a regularização da representação processual e para recolhimento dos respectivos valores. Ocorre que os recorrentes não atenderam ao comando judicial. Dessa forma, diante da inércia dos apelantes, restou deserto o presente recurso, impondo-se o não conhecimento do apelo, na forma do art. 101, § 2o, in fine, do CPC. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de Apelação em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1312227, 00019433320178070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que o agravante não comprovou a regularidade da representação processual e a juntada do preparo, restam ausentes requisitos de admissibilidade, restando, portanto, inadmissível o agravo manejado. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de G44 BRASIL SA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. Decorrido o prazo legal, venham os autos conclusos para julgamento do apelo da ré ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora